Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos. A apelante/autora, ADRIANA REIS DA ROCHA, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a aplicação do limite de 30% (trinta por cento) dos valores descontados em folha e diretamente em sua conta corrente, com a suspensão dos descontos até o julgamento do presente recurso. Primeiramente, em juízo de admissibilidade recursal, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que esta Relatoria já indeferiu tal pedido, quando da análise do agravo de instrumento, no AI 0732518-64.2022.8.07.0000, nos termos do acórdão no 1668791. Dessa forma, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisão surpresa, INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique se houve mudança em sua situação fática, que acarretou o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme constatado no acórdão de no 1668791, com o objetivo de confirmar sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas desse processo, uma vez que restou consignado no voto condutor daquele julgamento que a ora apelante “aufere renda bruta de R$13.536,30 (treze mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos) e, abatidos todos os empréstimos ora questionados, líquida de R$5.960,16 (cinco mil novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos), o que supera, em muito, os rendimentos médios da população brasileira e representa valores superiores ao salário mínimo percebido pela maior parte da população brasileira, fato que, aliado à modicidade das custas processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, afasta a tese recursal defendida pelo recorrente”. Publique-se. Intime-se.